Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-65.2023.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação indenização por danos morais. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome da autora. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação indenização por danos morais. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome da autora. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.